Tribunal: TJBA
Processo: 8026381-88.2023.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8026381-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: EDUARDO LIMA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DEFLAGRADA CONTRA PREFEITO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 139,
CAPUT
, C/C ARTIGO 141, II, E 141, § 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA RECEBIDA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS E REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INACOLHIMENTO. PONTO FÁTICO PERSEGUIDO JÁ ESCLARECIDO NOS AUTOS. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS QUE JÁ FORAM REALIZADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As reproduções de vídeos, entrevistas e reportagens durante a sessão de julgamento não são cabíveis, uma vez que os elementos requeridos pela defesa já constam nos autos e estão acessíveis a todos os membros do colegiado julgador.

A reabertura da instrução processual é incabível, pois os dados que pretende a Defesa obter já constam dos autos através da oitiva da vítima em juízo.

A legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação penal já foi apreciada e decidida no acórdão que recebeu a denúncia por esse Colegiado.

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8026381-88.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, EDUARDO LIMA VASCONCELOS Prefeito do Município de Brumado/BA e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça